Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Givanildo Cipriano da Silva contra ato reputado ilegal e praticado pelo d. Juiz da 1a Vara Criminal de Santa Maria/DF. Segundo narra o ilustre impetrante, a r. decisão pela qual se decretou a prisão preventiva do paciente é equivocada, pois ele não era considerado foragido à época. Alega que tal menção se deve ao fato de ter sido juntada aos autos, por engano, a folha de antecedentes penais de seu irmão que, além de reincidente, encontra-se foragido da Justiça. Reforça o argumento afirmando que, após saber através do filho que o oficial de justiça havia lhe procurado, o paciente dirigiu-se ao fórum, para ter mais informações, ocasião em que foi preso. De outro lado, sustenta que a prisão não é contemporânea aos fatos, que remontam a 2015 e, ainda, que o paciente não é mais pastor na igreja onde teve contato com as vítimas; que o paciente é primário, que possui residência fixa e que não representa perigo à ordem pública; que é possível a imposição de medidas cautelares menos drásticas em substituição à prisão cautelar. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, ainda que sob monitoração eletrônica. Brevemente relatado, decido. Em consulta aos documentos juntados com o petição inicial, é possível constatar que o d. juiz havia decretado a prisão preventiva do paciente, após requerimento do Ministério Público, considerando o risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão do ofício do paciente de pastor, mister que lhe possibilitava contato com as vítimas e, também, do fato de ser foragido (ID 15559313). O paciente foi preso dias depois da prolação do decreto segregatório, em 05/09/2019, quando esteve no fórum (ID 15559315). Em 28/02/2020, o d. juiz da causa proferiu sentença, condenando o paciente como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, e do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, por três vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 2 (dois) meses de prisão simples, com regime inicial fechado. Na r. sentença, o d. juiz ainda fez constar que o “réu não faz jus a apelar em liberdade, uma vez que os fundamentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva ainda estão presentes, sendo de rigor promover, ainda, a garantia da ordem pública” (ID 15559328). Examinados detidamente os autos, tenho para mim que não existe razão para a reforma da r. decisão atacada. Com efeito, o ilustre impetrante insurge-se contra o decreto de prisão, proferido há mais de 7 (sete) meses. Após a decisão, o processo prosseguiu em suas fases, já tendo sido proferida inclusive a sentença, em 28/02/2020, na qual foi o acusado condenado e mantida a prisão cautelar do ora paciente. Conforme reiterados precedentes da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não existe ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, após a prolação da sentença, quando não houver alteração fática, in verbis: “HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1228462, 07276764620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020). No mesmo sentido caminha a jurisprudência procedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Conforme já decidiu a Suprema Corte, ‘permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 4. Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena. Precedente. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). Assim sendo e ainda que o impetrante aponte equívoco quanto à afirmação de que o paciente se encontrava foragido, não é possível constatar que tal conclusão tenha derivado da análise da FAP do seu irmão. Além disso, causa estranheza que, diante de um erro tão notório e de cunho tão objetivo, não tenha a d. defesa requerido a reconsideração da r. decisão ao d. juiz depiso, ao menos de acordo com o que se pode extrair dos documentos juntados com a presente ação. Quanto ao risco à ordem pública, igualmente não se trata de conclusão descabida, haja vista que os crimes foram praticados contra cinco menores, durante três anos, a partir de uma relação de hierarquia e de cunho religioso, não desaparecida pelo simples fato de o paciente não mais exercer o ofício de pastor na igreja onde conhecera as vítimas. No ponto, segundo ensina Guilherme de Souza Nucci, e tratando-se de crime grave como de fato se trata, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações a d. autoridade indicada como coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 15 de abril de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator